Tribunal: TJES
Processo: 0000477-18.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Promoção / Ascensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-18.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0000477-18.2020.8.08.0036
Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridas: LUCIANA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO e MIRIN CARRARI GOMES CUSTÓDIO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. PROMOÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. (1). DA LIDE.
EM EPÍTOME, AS AUTORAS AFIRMAM QUE SÃO SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL E QUE FORAM PROMOVIDAS NA CARREIRA COM BASE NO ATO 476/2017, APÓS DETERMINAÇÃO CONTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. SUSTENTAM QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO AINDA NO ANO DE 2016, MAS DEVIDO A CONTENÇÃO DE DESPESAS IMPOSTA AO PODER JUDICIÁRIO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, A PROMOÇÃO NÃO TEVE EFEITOS FINANCEIROS. PRETENDEM O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS ENTRE 1º DE JULHO A 07 DE NOVEMBRO DE 2016, CORRESPONDENTE ENTRE A DATA DA SUA PROMOÇÃO FUNCIONAL, E O PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SUPRARREFERIDO.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APRESENTOU CONTESTAÇÃO ALEGANDO QUE A PRETENSÃO AUTORAL AFRONTA DIRETAMENTE O ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FORA DECLARADA, À UNANIMIDADE, PELO TJES, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000; QUE O PAGAMENTO FOI CONDICIONADO A IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA, OU SEJA, EVENTO FUTURO E INCERTO QUE AINDA NÃO SE IMPLEMENTOU, NO QUE SE REFERE ÀS VERBAS RETROATIVAS, TRATANDO DE FATO IMPEDITIVO AO POSTULADO DIREITO AUTORAL; POSTULA PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA QUE A DETERMINAÇÃO DE EVENTUAL OBRIGAÇÃO DE PAGAR SEJA SUBSTITUÍDA PELA INCLUSÃO DA RESPECTIVA VERBA NA LOA DO EXERCÍCIO SEGUINTE; DO EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERCENTUAL DE JUROS E, POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso, JULGO extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) e reconheço a PROCEDÊNCIA do pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a PAGAR às autoras LUCIANA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO e MIRIAN CARRARI GOMES CUSTODIO os valores relativos à promoção funcional correspondente ao período de 01.07.2016 a 07.11.2016, valor este que deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Quanto à correção monetária e juros de mora, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral (Tema 810), estabeleceu a tese de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, in casu, a partir de 25 de março de 2015, coincidindo com a data estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser utilizado a TR como índice de atualização no período anterior a 24/03/2015; e sendo observando os termos do Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492/221/PR e REsp. 1.495.144/RS) em relação a aplicação da Taxa Selic, a partir de janeiro de 2022.”
(4). RECURSO DO ESTADO.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, EM RAZÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DA PROMOÇÃO DE 2016 NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 10.470/2015, DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI 5606; CASO NÃO SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES, PUGNA POR MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE
(A)
A NÃO APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NA ADI 5606/ES, BEM COMO EM RELAÇÃO
(B)
À VIOLAÇÃO AOS ART. 102, I, “A” DA CF,
(C)
AO ART. 97 DA CF,
(D)
À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF E
(E)
AO TEMA 73 DO STF, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.
(6). MÉRITO.
EM SÍNTESE, A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CAUSA DE PEDIR O PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. POIS BEM, O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE AS RECORRIDAS FAZEM JUS AO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS ALUSIVAS AO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2016, EM RAZÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DO ATO Nº 476/2017. PRIMEIRAMENTE, INSTA DESTACAR A AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL, SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º, IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
1
, SENDO QUE OS VALORES DECORRENTES DO PROCESSO DE PROMOÇÃO (2016) JÁ FORAM IMPLEMENTADOS PELO TJES E INCORPORADOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. QUANTO A VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, TAL ALEGAÇÃO NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O PRÓPRIO DESEMBARGADOR PRESIDENTE, QUANDO DA DECISÃO DO MS, DECLAROU QUE NÃO HAVERIA QUALQUER IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E FISCAL DO PAGAMENTO DAS VERBAS, POIS ESTARIA DENTRO DO LIMITE LEGAL IMPOSTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DO CONDICIONAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO, EM RELAÇÃO A SUPERAÇÃO DA CRISE FINANCEIRA PELO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, AINDA QUE A EXECUÇÃO DE ALGUNS DIREITOS DEPENDA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO, ESTE NÃO PODERÁ SE EXIMIR DE SUAS OBRIGAÇÕES, PRINCIPALMENTE QUANDO OBSERVADA A AFRONTA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESSE MODO, RAZÃO NÃO ASSISTE À PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE, O MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 RECONHECEU O DIREITO DA PARTE RECORRIDA, RECONHECENDO TAMBÉM A VALIDADE DO ATO DA PROMOÇÃO. ADEMAIS, RECONHECIDA A PROMOÇÃO (ATO Nº 476/2017) NÃO PODE UM NOVO ATO ADMINISTRATIVO SUPRIMI-LAS, DE MODO A PREJUDICAR DIREITO ADQUIRIDO AOS INCREMENTOS DELAS RESULTANTES E, POR CONSEGUINTE, IMPOR SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AOS TITULARES DO DIREITO. A PROPÓSITO, ALUSIVO AO ART. 1º, DA LEI Nº 10.470/2015, A ADI Nº 5606 ASSIM DISPÔS,
IN VERBIS
: “
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2.
Prejudicialidade parcial da ação
.
As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019,
com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir
.
[...]”. (GRIFOS NOSSOS). DESSARTE, É MEDIDA QUE SE IMPÕE A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS, EM RELAÇÃO AO PERÍODO ENTRE JULHO A NOVEMBRO DE 2016. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA. ADEMAIS, REGISTRO QUE EM DECISÃO PROFERIDA NO PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101, O PLENÁRIO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DECIDIU POR REFORMAR DECISÃO ANTERIOR DE MINHA RELATORIA, FIXANDO A TESE REGISTRADA NESTE VOTO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_____________________________________

1
§ 1
o
Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2
o
do art. 18;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)